Tribunal: TJSP
Processo: 2157414-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157414-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante
TERMINAL MARÍTIMO DO VALONGO S/A, é agravado MUNICÍPIO DE
SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
GERALDO XAVIER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157414-32.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento 2157414-32.2020.8.26.0000
Agravante: Terminal Marítimo do Valongo Sociedade Anônima
Agravado: Município de Santos
Comarca: Santos
Voto 46. 326.
Agravo de Instrumento. Execução fiscal. Imposto predial e
territorial urbano. Exercício de 2015. Rejeição de objeção
de não executividade. Acerto. Arrendatária de terreno em
área
portuária.
Imunidade.
Não
caracterização.
Impossibilidade de extensão da benesse fiscal quando
cedido o imóvel de propriedade da União para empresa
privada. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Recurso
denegado.
Tempestivo agravo de instrumento, com
pedido de antecipação da tutela, interposto por Terminal Marítimo do Valongo
Sociedade Anônima, em execução fiscal movida pelo município de Santos para
cobrar imposto predial e territorial urbano (IPTU) do exercício de 2015, contra
decisão rejeitadora de objeção de não-executividade (folhas 36 a 38).
Argui a agravante não ser parte passiva
legítima porque arrendatária, no porto de Santos, de terreno da União entregue
por concessão da à Companhia Docas do Estado de São Paulo; aduz ser imune à
cobrança com base no artigo 150, VI, “a”, da Magna Carta, por se tratar de
imóvel público destinado à prestação de serviço público; sustenta que o imposto
só pode ser exigido de quem exerce a posse com animus domini (artigos 32 e 34
do Código Tributário Nacional), o que não se verifica na espécie; pleiteia
acolhimento da objeção de não executividade e extinção do feito.
Recebido e processado o recurso, sem
antecipação da tutela, determinou-se imediato julgamento.
Eis, sucinto, o relatório.
O recurso não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157414-32.2020.8.26.0000
3
Com efeito.
Nos termos do artigo 34 do Código Tributário
Nacional, contribuinte do imposto predial e territorial urbano (IPTU) é o
proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer
título.
Convém citar, por oportuno, a lição de Valéria
Furlan sobre a expressão “possuidor a qualquer título”:
“Esta expressão colhida pelo legislador, qual
seja, possuidor a qualquer título (art. 29), conforme sustentamos até aqui, alcança
as pessoas que se encontram numa situação que lhes permite tornarem-se
proprietários, bem como as pessoas que usufruem do domínio útil do imóvel e,
portanto, revelem conteúdo econômico, como é o caso do compromissário
comprador, do enfiteuta, do possuidor ad usucapionem.” ( in “IPTU”, segunda
edição, São Paulo: Malheiros, página 86).
Assim dispõem os artigos 38 e 39 do Código
Tributário Municipal de Santos:
“Artigo 38 - Contribuinte do imposto é o
proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
“Artigo 39 - O imposto é devido, a critério do
Executivo:
“I. pelo possuidor direto, sem prejuízo da
responsabilidade solidária aos possuidores indiretos;
“II. pelo possuidor indireto, sem prejuízo da
responsabilidade solidária dos demais possuidores indiretos e ao possuidor
direto;
“III. pelo possuidor de imóvel não construído,
arrendatário de área e instalações portuárias, dentro ou fora do porto organizado,
no regime jurídico da exploração do porto e das operações portuárias previsto na
Lei Federal no 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, sem prejuízo da
responsabilidade solidária do contribuinte e possuidor indireto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157414-32.2020.8.26.0000
4
“Parágrafo único - O disposto neste artigo
aplica-se aos sucessores das pessoas nele referidas a qualquer título.”
Depreende-se, diante do acima aduzido, que
não só o proprietário do imóvel é sujeito passivo do IPTU; a responsabilidade
pelo pagamento dos tributos relativos ao bem pode ser atribuída aos possuidores
a qualquer título que exerçam posse direta e exploração econômica. Nesses
termos, quem deve pagar, na espécie, é a agravante, pois arrendatária e detentora
da exploração econômica, ainda que imune a proprietária (artigos 34 e 121 do
Código Tributário Nacional e 38 e 39 do Código Tributário Municipal). Tal
conclusão foi sufragada pelo Supremo Tribunal Federal na decisão do tema 385
da lista das questões constitucionais com repercussão geral:
“A hipótese de incidência do Imposto Predial
Territorial Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o
domínio útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte
do tributo, que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o
titular do domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em
ausência de legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação
jurídica tributária.
“Assim já me pronunciei no Plenário quando
do julgamento do recurso extraordinário no 253.472/SP, de minha relatoria, no
qual fiquei vencido, redator do acórdão o ministro Joaquim Barbosa, julgado em
25 de agosto de 2010, publicado no Diário da Justiça de 1o de fevereiro de 2011,
em que se discutiu a extensão da imunidade recíproca a imóvel pertencente à
União, mas sob a gestão da Companhia de Docas do Estado de São Paulo
Codesp, sociedade de economia mista. Na ocasião, ressaltei:
“Relativamente ao IPTU, a Carta de 1988 não
trouxe inovação. Compete aos municípios instituí-lo, considerada a propriedade
predial e territorial urbana. Pois bem, sob tal aspecto, há muito encontra-se em
vigor o disposto no artigo 32 do Código Tributário Nacional, no que revela como
fato gerador do tributo a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157414-32.2020.8.26.0000
5
zona urbana do município. Mais do que isso, o Código define como contribuinte
do imposto em seu artigo 34 o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título. Essas balizas levaram a Corte a editar, tendo em vista os casos
concretos, o Verbete no 583 da Súmula:
“Promitente comprador de imóvel residencial
transcrito em nome de autarquia é contribuinte do imposto predial territorial
urbano.
“Ora, não se afigura como fato gerador do
imposto em comento apenas a propriedade, o que desaguaria na convicção de ser
contribuinte de direito, sempre e sempre, o proprietário. Requer-se a existência
física do imóvel, mas admissível é que se tome como fato gerador não só a
propriedade, como também o domínio útil ou a posse quando esses fenômenos
não estão na titularidade daquele que normalmente os tem, ou seja, o
proprietário.
“Pois bem, estamos diante de imóvel que ainda
que não integre o patrimônio do particular, pois pertencente à União, passa a ser
empregado por aquele em sua atividade comercial, de modo a extrair deste bem
todo um proveito econômico. A regra da imunidade da alínea a do inciso VI do
artigo 150 da Constituição Federal está restrita a instituição de imposto sobre
patrimônio ou renda ou serviços das pessoas jurídicas de direito público.
“Sendo pacífico como fato imponível o
domínio e a posse e como contribuintes aqueles que os detenham em patrimônio
e envolvida sociedade de economia mista a explorar atividade econômica, não é
dado, por verdadeiro empréstimo, cogitar da imunidade. Vale frisar novamente
que o § 3o do referido artigo 150 revela que as vedações do inciso VI, alínea a,
do mesmo artigo não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços
relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação e
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente
comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Ora, no
caso, a recorrente possui o domínio útil do imóvel e atua na exploração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157414-32.2020.8.26.0000
6
atividade econômica, sujeitando-se, ante o disposto no § 2o do artigo 173 da
Constituição Federal, à incidência tributária.” (recurso extraordinário 594.015-
SP, Tribunal Pleno, relator Ministro Marco Aurélio) (grifos inexistentes no
original).
Está-se, portanto, que a imunidade de que goza
a União não impede a cobrança de IPTU de arrendatários de seus imóveis,
quando estes os explorem economicamente, como faz a embargante. Legítima se
afigura a cobrança encetada pelo município.
Ressalte-se
que a discussão acerca da
destinação dada ao imóvel arrendado só tem pertinência quando o arrendatário
for pessoa jurídica com direito a imunidade. Tanto assim que a imunidade
recíproca foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a favor da Companhia
Docas do Estado de São Paulo (CODESP) no recurso extraordinário 253.472,
exatamente por se tratar de sociedade de economia mista, prestadora de serviço
público, sem objetivo de lucro e cujo capital social pertence, em sua quase
totalidade, à União (99,97%).
De maneira alguma reconheceu a Corte
Suprema, a sociedades anônimas que atuam em regime de mercado e distribuem
lucro a seus acionistas, como a agravante, o direito a imunidade tributária quando
arrendatárias de imóvel da União. A embargante não se assemelha em nenhum
aspecto à CODESP. Não há similitude entre a questão debatida no recurso
extraordinário 253.472 e a aqui analisada.
Em suma: inexorável desacolher a pretensão
recursal.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
Geraldo Xavier
Relator